Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. ENSINO PÚBLICO. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR NÃO EXCLUSIVO. VIÁVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELO IMPROVIDOS.

1. Ação de obrigação de fazer em que o autor, menor impúbere, portador de Transtorno do Espectro Autista, requer que Distrito Federal seja compelido a disponibilizar monitor exclusivo em sala de aula com número reduzido de alunos. 1.1. Sentença de parcial provimento que condenou o Ente a disponibilizar atendimento individualizado em sala de aula própria ao atendimento de crianças com necessidades especiais, com o auxílio de monitor e/ou educador não exclusivo. 1.2. No apelo, o Distrito Federal argumenta que, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não há previsão de monitor exclusivo e que a norma restringe a utilização de monitores apenas para os alunos com determinadas deficiências.

2. É dever do Estado oferecer ao aluno portador de necessidades especiais, atendimento especializado nas escolas públicas, visando sua integração no meio social. 2.1. As normas protetivas das crianças e dos adolescentes também dão amparo aos portadores de deficiência, em seus artigos 3o, 4o, 54, inciso III e 208, inciso II, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), artigo 4o, inciso III, que prevê a modalidade de educação escolar voltada aos portadores de necessidades especiais. 2.2. Da mesma forma, o Decreto no 3.298/99, ao introduzir a Política Nacional para a Integração da Pessoa portadora de deficiência, ressalta, especificamente, em seu artigo 29, o oferecimento pelas escolas e instituições de educação profissional, serviços de apoio especializado para atender as peculiaridades da pessoa portadora de deficiência. 2.3. Nesse passo, a Lei no. 13.146/15 (art. 27) assegura à pessoa com deficiência o acesso ao sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, sendo um dever de todos garantir a qualidade da educação. 2.4. Além disso, a Convenção sobre os Direitos da Criança, do qual o Brasil é signatário (Decreto no 99.710, de 21/11/1990), também destaca a necessidade do Estado assegurar aos pais a garantia de promoção dos direitos ali enunciados, com proteção especial ao menor portador de deficiência (art. 23).

3. O autor, menor impúbere, atualmente com 5 anos, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista TEA Nível 2. 3.1. No relatório, emitido pelo Hospital de Apoio de Brasília, foi recomendado um projeto individualizado de forma a promover melhor qualidade de vida, autonomia, independência e inserção social. Foi destacada a importância da introdução gradativa de atividades de ensino em sala reduzida e com acompanhamento de monitor. 3.2. No laudo, a médica Neuropediatra recomendou: “É essencial: Monitor permanentemente na sala de aula e também nos momentos de recreio e intervalos, tanto para facilitar a sua interação, mas principalmente como proteção. Devido seu comportamento e sua imaturidade, os pacientes com TEA costumam ser vítimas perfeitas de bullying e podem sofrer, ou gerar, lesões.”

4. Demonstrada a necessidade do autor de ter acompanhamento educacional, é dever do Distrito Federal disponibilizar o acompanhamento por monitor escolar, não havendo circunstâncias que evidenciem que a procedência parcial do pedido venha a provocar danos graves à ordem ou economias públicas. 4.1. Ademais, a sentença não garantiu ao apelado a monitoria de forma exclusiva, portanto, a pretensão deduzida pelo menor não foi acolhida em sua totalidade. 4.2. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso: “O caso em tela versa sobre a adoção de providências materiais imprescindíveis à concretização do direito à educação de aluno portador de necessidades especiais. Configurada a inércia do Poder Executivo, a atuação judicial se legitima, mesmo porque constitui a única via eficaz ao alcance do titular do direito subjetivo violado.”. 4.3. Precedentes desta Corte.

5. Recurso voluntário e reexame necessários improvidos.